Tribunal: TJBA
Processo: 8056086-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056086-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDEANE DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s): ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE SOLO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
PROCESSO JÁ INCLUÍDO NO SEEU. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente condenada à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado, sob o fundamento de ser mãe solo de três crianças, duas delas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A defesa alega omissão estatal quanto à tramitação da execução penal e a ausência de cadastramento no SEEU, o que inviabilizaria o pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções. Aponta risco concreto de danos irreparáveis às filhas da paciente. Indica como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo do recurso próprio (agravo em execução penal) para pleitear prisão domiciliar; (ii) apurar se há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal praticado pelo juízo apontado como coator, que justifique o conhecimento e eventual concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

4.
A decisão impugnada não apresenta ilegalidade manifesta, uma vez que o Juízo da Vara Criminal, ao tomar ciência da prisão da paciente, adotou as providências cabíveis para expedição da guia de execução penal e encaminhamento ao SEEU, reconhecendo sua incompetência para apreciar o pedido de prisão domiciliar.

5.
A alegação de omissão institucional não se sustenta, diante das informações prestadas pelo juízo, que atestam a remessa da documentação necessária para habilitação da execução penal, o que torna viável a formulação do pedido pela via adequada perante o juízo competente.

6.
Ausente situação excepcional de ilegalidade flagrante, não se justifica o conhecimento do
writ
nem a concessão da ordem de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
A remessa da documentação para inclusão da execução penal no SEEU e a declaração de incompetência pelo juízo da Vara Criminal afastam qualquer ilegalidade no não conhecimento imediato do pedido de prisão domiciliar.

3.
A ausência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.004.201/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1º.07.2025, DJe 7.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 998.042/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1º.07.2025, DJe 7.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.012.498/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 948.165/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8056086-63.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
ADÃO IPÓLITO DA SILVA JUNIOR
(
OAB/BA 57.041
)
,
como Paciente,
EDEANE DE JESUS SILVA
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
,
eis que impetrado como sucedâneo recursal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01